Tribunal: TJES
Processo: 0010577-39.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010577-39.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: KATIA COSTA DOS SANTOS e outros
APELADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0010577-39.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KATIA COSTA DOS SANTOS, BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Advogados do(a) APELANTE: LUCIANA SPELTA BARCELOS - ES9765-A, JULIANA REALI DIAS - ES9385
Advogado do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - RJ111030-S
APELADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A., KATIA COSTA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - RJ111030-S
Advogados do(a) APELADO: JULIANA REALI DIAS - ES9385, LUCIANA SPELTA BARCELOS - ES9765-A

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso
de apelação interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
8ª Vara Cível de Vitória, ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a instituição financeira (i) ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, com correção monetária desde o arbitramento e juros desde a citação; e (ii) ao cumprimento da obrigação de fazer constituída no envio de boletos à residência da requerente.

A
apelante
Katia Costa dos Santos
, em sínte
se,

alega
a necessidade de ser restituída em dobro pelos valores indevidamente cobrados, bem como a majoração do montante arbitrado a título de danos morais.

Já o banco apelante sustenta que (i) o não recebimento do boleto não legitima o inadimplemento, já que o consumidor possui outras formas de obtê-lo; (ii)
a ausência do dano moral ou a necessidade de sua redução.

Contrarrazões
apresentadas pelas partes.

É o relatório.
Peço dia
para julgamento.

VITÓRIA, ES, 25 de março de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0010577-39.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KATIA COSTA DOS SANTOS, BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Advogados do(a) APELANTE: LUCIANA SPELTA BARCELOS - ES9765-A, JULIANA REALI DIAS - ES9385
Advogado do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - RJ111030-S
APELADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A., KATIA COSTA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - RJ111030-S
Advogados do(a) APELADO: JULIANA REALI DIAS - ES9385, LUCIANA SPELTA BARCELOS - ES9765-A

VOTO

Na origem, Katia Costa dos Santos alegou que renegociou sua dívida no cartão de crédito em novembro de 2016, tendo iniciado o pagamento da novação em dezembro de 2016. Apesar de não ter recebido a cópia do acordo realizado e dos boletos, realizou o pagamento diretamente na agência bancária. No entanto, foi surpreendida com uma negativação indevida em razão de suposto inadimplemento da parcela de novembro de 2017, embora tenha sido quitada.

Pois bem.

O vínculo consumerista é evidente e o serviço prestado pela instituição financeira está enquadrado no art. 3º, § 2º, do CDC, que dispõe que
“serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”
.

Além disso, a Súmula 297, do STJ, estabelece que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Nesse passo, apesar de a mera falha na prestação do serviço não caracterizar o dano moral, entendo que as particularidades do caso demonstram que a consumidora foi indevidamente cobrada, já que a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu 02 (dois) dias após o adimplemento da prestação referente ao mês de novembro de 2017.

Por outro lado, não vejo como acolher a pretensão da apelante
Katia Costa dos Santos
de ser restituída em dobro pelos valores cobrados, haja vista que
não adimpliu as parcelas a partir do mês de fevereiro de 2018. Ademais, observo que
as cobranças foram feitas de modo genérico.

Logo, assim como decidido pelo magistrado de primeiro grau, deve ser mantido o dano moral em decorrência da cobrança indevida referente à parcela do mês de novembro de 2017, haja vista se tratar de dano moral
in re ipsa
.

Ademais, levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico da condenação, a capacidade econômica das partes, o abalo experimentado pela apelada, as peculiaridades da causa, e, ainda, evitando o enriquecimento sem causa, entendo que o valor arbitrado na sentença (R$ 3.000,00) é razoável e está de acordo com a média aplicada por esta Primeira Câmara Cível em casos similares.

A propósito, em caso semelhante, esta Primeira Câmara Cível decidiu no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS DEVIDOS. REPETIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O vínculo consumerista é evidente e o serviço prestado pela instituição financeira está enquadrado no art. 3º, § 2º, do CDC, que dispõe que serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. 2. Apesar de a mera falha na prestação do serviço não caracterizar o dano moral, entendo que as particularidades do caso demonstram que os descontos em folha de pagamento ultrapassaram o mero aborrecimento, principalmente porque os valores descontados eram indispensáveis à subsistência da consumidora. 3. Danos morais fixados em R$ 3.000,00. 4. Restituição em dobro dos valores. Impossibilidade. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0006020-88.2018.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 10/03/2020; DJES 26/08/2020)

N
a
indenização por danos morais que tenha por origem relação jurídica contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, sendo aplicável a taxa SELIC,
o qual é
vedada sua cumulação com correção monetária,
sob pena de
bis in idem
(TJES; Apl 0008741-07.2013.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 16/05/2017; DJES 19/05/2017).

O apelante, ainda, alega que a restituição deve ocorrer na forma simples. No entanto, não houve determinação de restituição em dobro dos valores devidos a título de dano material, razão pela qual inexiste interesse recursal neste ponto.

Pelas razões expostas,
conheço e
nego provimento
ao
s
recurso
s
e, de ofício, sobre a condenação por danos morais deverá incidir
juros de mora desde a citação,
sendo aplicável a taxa SELIC,
o qual é
vedada sua cumulação com correção monetária.

M
ajoro os honorários advocatícios para
17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
COBRANÇA INDEVIDA. PRESTAÇÃO JÁ QUITADA. DANO MORAL DEVIDO. VALOR RAZ
O
ÁVEL. RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
apesar de a mera falha na prestação do serviço não caracterizar o dano moral, entendo que as particularidades do caso demonstram que a consumidora foi indevidamente cobrada, já que a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu 02 (dois) dias após o adimplemento da prestação referente ao mês de novembro de 2017.
2.
Por outro lado, não vejo como acolher a pretensão da apelante
Katia Costa dos Santos
de ser restituída em dobro pelos valores cobrados, haja vista que
não adimpliu as parcelas a partir do mês de fevereiro de 2018. Ademais, observo que
as cobranças foram feitas de modo genérico.
3. D
eve ser mantido o dano moral em decorrência da cobrança indevida referente à parcela do mês de novembro de 2017, haja vista se tratar de dano moral
in re ipsa
.
4. Valor razoável. R$ 3.000,00 (três mil reais).
5.

Recurso
s
desprovido
s
.
6
.
Alteração dos consectários legais de ofício.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.